Tribunal: STF
Processo: ARE 1535020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ESPECÍFICO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL CONTRARIADO: SÚMULA N. 284 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo, nos autos principais, contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base no art. 26 da Lei n. 8.038/1990, contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Penal. Roubo de carga com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de pessoas. Sentença condenatória. Insurgência das partes. Recursos defensivos visando a absolvição e a redução da pena. Reconhecimento dos réus que não é a única prova capaz de incriminá-los, de modo que a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, não interfere no desfecho da ação penal. Negativa de autoria dos réus que não se sustenta por qualquer elemento de prova. Despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. Dosimetria. Alegação de bis in idem. Inocorrência. Qualificadoras do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima que foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aumento de 2/3 em decorrência da utilização da arma de fogo para a prática do roubo que foi aplicado na terceira fase. Inalteradas as frações pelo agravamento das penas em virtude da reincidência dos acusados. Pleito do ministério público para a incidência de todas as causas de aumento na terceira fase. Não acolhimento. Inteligência do art. 68, par. único, CP. Forma e percentuais aplicados com razoabilidade e que ficam aqui mantidos. Inexistência de crime único. Concurso formal que merece ser mantido, ante a violação de patrimônios distintos. Regime fechado. Pedido de incidência do instituto da detração penal que deverá ser formulado pelo juízo das execuções criminais. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 284).



    Os embargos de declaração opostos pelo corréu Rodolfo da Silva foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 304).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado as leis federais e as orientações jurisprudenciais atuais do ordenamento jurídico (e-doc. 286).



    Sustentou que “não existe nenhuma prova de que Bruno [agravante] participou do roubo narrado na r. sentença. Verifica-se, inicialmente, que houve inúmeras contradições nos depoimentos colhidos em fase judicial, cumpre destacar, inicialmente, que o representante da vítima disse que, no momento do reconhecimento, foram colocadas outras pessoas ao lado dos réus para reconhecimento, entretanto, a vítima, em juízo, disse que, no reconhecimento pessoal realizado em sede policial, só existia a pessoa do réu Bruno e o corréu Rodolfo, que nenhuma outra pessoa foi colocada ao lado dos réus para reconhecimento” (fls. 1-2, e-doc. 286).



    Afirmou que “as declarações da vítima da fase policial e judicial divergem da realidade dos fatos, uma vez que ela afirma que o assaltante de compleição gorda assumiu a condução da Fiorino. Entretanto, as digitais dos réus não foram localizadas no veículo. Além do mais, os policiais militares afirmaram que em nenhum momento viram os réus, no Siena branco ou na Fiorino da vítima” (fl. 2, e-doc. 286).



    Ressaltou que “a vítima Bryan não teria como reconhecer Bruno e o corréu Rodolfo, verifica-se assim que o próprio laudo de impressões digitais de 
fls. 389 desmente a vítima, pois não foram encontradas digitais dos réus no veículo, o que coloca em dúvida as palavras e o reconhecimento nesta data. (...) A dúvida, como é cediço, deve sempre ser interpretada em favor do réu, mormente porque é menos grave absolver um possível culpado que condenar um possível inocente, aplicando-se o princípio in dubio pro reo” (fls. 2-7, e-doc. 286).



    Argumentou que faz jus à redução da dosimetria imposta pelo Tribunal estadual e à alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto (fls. 9-13, e-doc. 286).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “No sentido da REFORMA DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA e consequentemente pela ABSOLVIÇÃO do réu nos termos do art. 386 do CPP com relação aos artigos 157, § 2º, inciso II e V, e § 2ª-A, inciso I do Código Penal tendo em vista a AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE do réu. 



    SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a Defesa pleiteia pela REFORMA E REDUÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL, no sentido da pena-base no mínimo legal e afastamento das majorantes na primeira fase, sob pena de caracterizar bis in idem. 



    Com relação ao crime de roubo, requer a APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DE 04 ANOS, tendo em vista que a pena-base FOI FIXADA EM 05 anos de reclusão. 



    Requer ainda AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE 
1/2 com relação à REINCIDÊNCIA bem como requer o AFASTAMENTO DA MAJORANTE da arma de fogo, tendo em vista que nenhuma arma foi encontrada com o réu. 



    No que tange ao regime inicial fixado, se considerada a aplicação da pena no mínimo legal e redução das majorantes, a Defesa pleiteia pela APLICAÇÃO DA PENA em regime inicial SEMIABERTO. 



    Por fim, a Defesa pleiteia pela APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NOS TERMOS DO ART. 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fl. 14, e-doc. 286).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não processamento e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 317).



    3. Em 26.9.2024, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 324).



    4. No agravo, a defesa do agravante repete os argumentos e os pedidos apresentados no recurso extraordinário (e-doc. 328).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 334).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta às leis federais e às orientações jurisprudenciais atuais do ordenamento jurídico, para que: a) seja reformada a sentença condenatória e absolvido o agravante do crime de roubo majorado, pelas alegações de ausência de comprovação de autoria e materialidade em relação ao agravante; b) seja revista a dosimetria da pena imposta ao agravante e alterado o regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto; c) seja aplicada a detração penal, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.



    6. O julgado recorrido foi publicado em 8.7.2024 (e-doc. 289), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual assentou:



    “Observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese. (...)



    Ausente esse pressuposto, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo” (fls. 1-2, 
e-doc. 324).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de demonstração de repercussão geral da matéria veiculada, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Sobre as alegadas ofensas às leis federais pelo acórdão do Tribunal estadual, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    9. Quanto ao cabimento do recurso extraordinário, disposto no 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, o agravante não indicou o dispositivo específico (a alínea daquele inciso) nem demonstrou como o acórdão recorrido teria contrariado a Constituição, restringindo-se às alegações de mérito da demanda, inviabilizando a compreensão do recurso apresentado. 



    Dispõe-se no inc. III do art. 102 da Constituição da República:



    “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.



    10. Ademais, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Sobre a alegada necessidade de aplicação, na espécie vertente, do princípio do in dubio pro reo, não há indicação de dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.497.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora